Tribunal: TJPA
Processo: 0807678-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807678-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERWERSON BRITO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO –
RÉU INTIMADO
PESSOAL
MENTE, SEM CONSTAR EXPRESSO NO MANDADO O INTERESSE DE RECORRER – IRRELEVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE
– PRECEDENTES - NULIDADE INOCORRENTE
, VEZ QUE TAMBÉM
INTIMA
D
O
S

OS
DEFENSOR
ES
CONSTITUÍDO
S
–
OFICIAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – FÉ PÚBLICA
CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO
. DENEGAÇÃO. UNÂNIME
.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e três
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, postulado em favor de
ERWERSON BRITO DE LIMA
cujo processo-crime Nº
0009977-88.2015.8.14.0401
, tramitou no
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, aqui autoridade inquinada de coatora, sustentando, o impetrante, que o paciente, condenado
à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, mais 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB, sendo concedido o direito de apelar em liberdade, apesar de intimado pessoalmente, não restou consignado expressamente na certidão,

o interesse do réu de recorrer da sentença, eivando o ato de nulidade, com violação ao contraditório e a ampla defesa, apesar dos advogados habilitados terem sido intimados da sentença. Continua dizendo que, com a certificação do trânsito em julgado, foi decretada a prisão do paciente, daí o constrangimento ilegal.

Pede então, liminar e, no mérito, a concessão da ordem, para seja anulado o processo desde a intimação da sentença pelo réu-paciente.

A liminar foi indeferida pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID Num 3407684),
assim como
prestadas as informações de estilo (fls. 40/41-ID
Num. 3435966
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
.

Os autos vieram a mim, em razão de prévia de distribuição, a quando de minhas férias regulamentares (ID
Num. 3402787).

VOTO

Visa o impetrante,
o reconhecimento de
nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, às
fls. 42 – ID Num 3435967
, por entender que
houve cerceamento do direito de defesa d
o paciente
, porque não ficou “expresso” o interesse de recorrer do réu-paciente
. Sem razão o impetrante.

Extrai-se dos autos
e dos informes da Juíza Sandra Maria Ferreira Castelo Branco,
que a sentença condenatória transitou livremente em

julgado para a defesa em
06
.0
9
.201
6
(fls.
44
-ID Num
3435968
),
e o paciente foi regularmente intimado, opondo seu ciente (fls. 43-ID Num 3435967); constando, às fls. 42 – ID Num 3435967, Certidão do Oficial de Justiça declarando que foi lido e dado conhecimento a ERWERSON de todo o conteúdo do mandado. Diz ainda, a Juíza, que os advogados interpuseram apelo, não conhecido ante a manifesta intempestividade, vez que protocolado há mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença, estando atualmente o réu, cumprindo a reprimenda imposta na sentença.

Ora, é imperioso destacar que, consoante orientação jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória,
in verbis:

Art. 392, I e II, do Código de Processo Penal, ‘a intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança’.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE PERMANECEU INERTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. PROCESSUAL PENAL. [...].
A teor do disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória
.

(RHC 66.254/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. em 19/05/2016, DJe 10/06/2016).

Com efeito, a jurisprudência do STJ, também seguindo entendimento do STF, consolidou-se no sentido de que, a teor do disposto no art. 392, inciso II, do CPP, “tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória”. (RHC 66.254/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 10/06/2016). No mesmo sentido: HC 356.028/RJ, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2016).

Como visto, o Sr. Oficial de Justiça certificou que intimou o paciente de todo o teor do mandado, que exarou seu ciente, recebendo a contrafé, além dele possuir advogado habilitado nos autos, igualmente e regulamente intimado; e o fato de não constar manifestação “expressa” do interesse de recorrer, tal ato, constitui mera irregularidade, além de irrelevante, muito menos caracteriza impedimento para recorrer (Precedentes). Nesse sentido, na parte que interessa:

“
Não existe previsão legal que obrigue que o preso se manifeste obrigatoriamente sobre a pretensão de apelar ou, ainda, que o mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de apelação. Precedente. IV - Continua plenamente aplicável a Súmula 710 desta Corte. Precedentes. V - Agravo regimental improvido. (AI 736052 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20102009, DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-09 PP-01836) EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉUS E DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA SER ACOMPANHADO DE TERMO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA
”
.

Da mesma forma não há falar em inércia dos advogados anteriormente constituídos, no sentido de querer configurar deficiência de defesa, vez que os causídicos foram devidamente intimados, e, apresentaram razões de apelo fora do prazo, apesar de participarem de todos os atos do processo, evidenciando, assim, a inexistência de qualquer violação ao contraditório e ampla defesa, principalmente.

Por fim
,
a nulidade não deve ser reconhecida, vez que, conforme o muito bem exposto pelo douto Procurador de Justiça que oficia no presente, “
a intimação certificada, pois o oficial de justiça não teria efetuado a leitura do mandado para o réu, na medida em que, nos termos da jurisprudência do STJ, "
a certidão

lavrada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, somente

podendo ser desconsiderada no caso de surgimento de prova robusta capaz de

contraditá-la
."(HC 509.032/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 13/08/2019)”.

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 2
3
de
setembro
de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 25/09/2020